Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-23.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704340-23.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: ALESSANDRA AMADOR MIRANDA, G. M. D. C., MONICA DOS SANTOS CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA AMADOR MIRANDA D E S P A C H O Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, diante da existência de interesse de menor. (art. 178, II, CPC) Após, retornem à conclusão. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator